Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-06.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000124-06.2009.8.14.0065

APELANTE: TIAGO SOUZA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INOCORRÊNCIA – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – O RÉU NEGOU O PROTAGONISMO NO EVENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II -
Na espécie, verificou-se que a
subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto.
Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida através do emprego de arma de fogo , o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto;

III -
Nesse passo, importante assentar que por ocasião do seu interrogatório o recorrente Tiago Souza Duarte, negou a autoria dos fatos,
alegando que ele e
Marcelo não chegaram a efetuar o roubo, pois evadiram-se do local após serem surpreendidos por um funcionário da fazenda. Portanto, inviável cogitar-se no reconhecimento da atenuante da confissão, em face do recorrente ter negado a prática delitiva, além do fato de não ter sido utilizada para o convencimento do juízo;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado às
penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

TIAGO SOUZA DUARTE, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Xinguara/PA.

A Defesa em suas razões pugnou (ID
n° 6347379), pela absolvição por insuficiência probatória, e de forma alternativa pela desclassificação para o delito de furto. E por fim asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID n°6347380 e 6347381).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
TIAGO SOUZA DUARTE, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Xinguara/PA.

Consta da exordial
que no dia 12 de janeiro de 2009, às 20 horas, nesta Comarca, os acusados, agindo ajustados e em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de anua de fogo, subtraíram para si dinheiro, celular e uma arma de fogo, pertencentes à vítima Ronaldo Carlos Barbosa.

Devidamente processado, o recorrente
TIAGO SOUZA DUARTE, foi ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro, irresignado com a decisão condenatório, manejou o presente recurso v
isando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões pugnou (ID
n° 6347379), pela absolvição por insuficiência probatória, e de forma alternativa pela desclassificação para o delito de furto. E por fim asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pelas declarações da testemunha
Antônio Pereira Borges, que esclareceu:

Que, Se dirigiu até um dos quartos da residência momento em que foi surpreendido pelo conduzido Tiago Souza Duarte, o qual de arma de fogo tipo revólver falou ao declarante entra vagabundo, fica do lado do guarda-roupas [...] Que a partir deste momento o declarante ficou sozinho com o conduzido Tiago o qual lhe
obrigou sob a mira da arma que portava a lhe repassar um aparelho celular do senhor Ronaldo Carlos Barbosa, que se encontrava na fazenda (fl. 17).

Oportuno enfatizar que o acusado na fase policial teria confessado o delito. Por sua vez a vítima Ronaldo Carlos Barbosa, relatou que
recebeu uma ligação de um funcionário de sua fazenda, comunicando-lhe do roubo. Então dirigiu-se ao local juntamente com a polícia, ocasião em que deu por falta de um aparelho celular, que foi o objeto subtraído pelo acusado (fl. 122/123). Por fim a testemunha
Leônidas Gomes Cerqueira, esclareceu que ao deter o acusado Tiago, este acabou confessando a participação de Marcelo e indicando o local onde poderia encontrá-lo. A polícia, então, logrou êxito em localizar e prendê-lo. Vale registrar que o aparelho celular foi encontrado ainda na posse dos acusados.
Logo, em face das acervo probatório, temerário deixar de responsabilizar o apelante devido a robusta prova da materialidade e da autoria delitiva em face do recorrente.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Na espécie, verificou-se que a
subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto.
Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida através do emprego de arma de fogo , o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto.
A propósito, colhe-se decisão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS -CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE DE CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado, mediante prova testemunhal e pericial, que o agente se utilizou de grave ameaça com utilização de arma de fogo para subtrair bens das vítimas, a condenação pelo delito de roubo deve ser mantida. Quando a confissão não é utilizada como razões de decidir, diante do robusto conjunto probatório, não pode servir para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do STJ. Deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva no caso em que permanecem os requisitos de 312 do CPP (TJMS . Apelação Criminal n. 0016467-17.2018.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª Elizabete Anache, j: 13/02/2020, p: 17/02/2020).

Conveniente observar quanto ao crime de
roubo, uma vez caracterizada a ameaça contra a vítima, não prospera o pedido de
desclassificação
para o crime de
furto
.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Nesse passo, importante assentar que por ocasião do seu interrogatório o recorrente Tiago Souza Duarte, negou a autoria dos fatos,
alegando que ele e
Marcelo não chegaram a efetuar o roubo, pois evadiram-se do local após serem surpreendidos por um funcionário da fazenda. Portanto, inviável cogitar-se no reconhecimento da atenuante da confissão, em face do recorrente ter negado a prática delitiva, além do fato de não ter sido utilizada para o convencimento do juízo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter-se a condenação de
TIAGO SOUZA DUARTE, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/06/2022